Tribunal: TJMT
Processo: 1012921-31.2024.8.11.0040
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012921-31.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GEORGE EWERTON FARIAS DO NASCIMENTO - CPF: 826.371.211-49 (APELANTE), MARCELO DA PIEVE - CPF: 539.694.640-72 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS, PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR DE DIALETICIDADE AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO PELA AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO. RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença proferida nos Embargos à Execução opostos em face da
Cooperativa
, que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento de excesso de execução e repetição do indébito, referentes à Cédula de Crédito Bancário nº 15337290, no valor executado de R$ 55.014,
16.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se a apelação viola o princípio da dialeticidade;

(
ii
) estabelecer se houve cerceamento de defesa decorrente da negativa de produção de prova pericial contábil necessária para verificar a evolução da dívida desde sua origem até o valor
executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impugnação específica dos fundamentos da sentença, ainda que com repetição parcial dos argumentos iniciais, satisfaz o princípio da dialeticidade quando evidencia o interesse de reforma do julgado.

A produção de prova pericial contábil constitui meio adequado e necessário para aferir a evolução da dívida, especialmente diante da alegação de que os R$ 10.000,00 gastos em cartão de crédito em 2020 teriam sido indevidamente majorados para R$ 18.993,40 na novação e, posteriormente, para R$ 55.014,16 na execução.

O julgamento antecipado da lide sem realização da perícia indispensável viola o direito à ampla defesa e ao contraditório, configurando cerceamento de defesa.

A análise da abusividade contratual e da legalidade da novação exige conhecimento técnico contábil, sobretudo diante da aplicação do CDC, cuja incidência foi reconhecida pelo juízo de origem.

Na hipótese não está em discussão a abusividade da taxa de juros remuneratórios ajustada no contrato e sim
a
incidência de taxa diversa da
indicada no contrato
, ensejando a exorbitância dos cálculos
, razão pela qual, imprescindível a perícia contábil para apuração da taxa aplicada.

A diferença substancial entre o valor original da dívida e o valor executado revela verossimilhança suficiente para determinar a inversão do ônus da prova e reforça a imprescindibilidade da prova técnica.

A Súmula 286 do STJ autoriza a revisão das ilegalidades eventualmente existentes na origem da dívida, mesmo após renegociação ou novação, o que exige a reconstrução contábil da evolução do
débito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

A reprodução parcial de argumentos iniciais não viola o princípio da dialeticidade quando as razões recursais enfrentam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na sua reforma.

Configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a resolução da controvérsia depende de prova pericial contábil indispensável para verificar a evolução da dívida objeto da execução.

A alegação de abusividade na formação da dívida original e na novação exige instrução probatória adequada, inclusive com perícia, sobretudo quando aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, LV; CPC, art. 355, I; CDC, art. 6º, VIII; CC, art. 367.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
976.892/GO, Rel. Min. Raul Araújo,
DJe
29.08.2017;

STJ,
AgInt
no REsp 1.823.145/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
,
DJe
11.10.2019;

STJ, Súmula 286;

TJMT, Apelação Cível 1002408-96.2021.8.11.0011, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 01.04.2024.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1012921-31.2024.8.11.0040

APELANTE: GEORGE EWERTON FARIAS DO NASCIMENTO

APELADO: COOPERATIVA DE
CRÉDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por GEORGE EWERTON FARIAS DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos dos Embargos à Execuçã
o, distribuídos por dependência aos autos da Execução de nº
1002264-30.2024.8.11.0040
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face d
a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT.

Irresignado,
alega o apelante,
preliminarmente,
o
cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova pericial contábil, que seria imprescindível para a verificação da evolução da dívida desde sua origem até o valor executado.

No mérito, sustenta que a análise da abusividade dos juros foi superficial, pois se limitou a comparar a taxa pactuada com a taxa média de mercado do BACEN, desconsiderando a principal tese do Apelante, qual seja, a abusividade na formação da dívida que precedeu a novação e na própria novação.

Por fim, reitera o pedido de reconhecimento do excesso de execução e do direito à repetição do indébito em dobro, com fundamento no art. 28, § 3º, da Lei nº 10.931/2004 (Lei da Cédula de Crédito Bancário) e no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em contrarrazões, a Apelada suscita, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o Apelante
se limitou
a repetir os argumentos lançados na petição inicial. No mérito,
defende o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminar - Inobservância ao princípio da dialeticidade)

Eminentes pares:

Preliminarmente, a parte
a
pelada suscita o não conhecimento do recurso por suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, alegando que o Apelante teria se limitado a reproduzir os argumentos expendidos na petição inicial dos embargos à execução.

O princípio da dialeticidade, corolário do princípio do contraditório, impõe ao recorrente o ônus de impugnar, de forma específica, os fundamentos que embasaram a decisão recorrida, demonstrando o desacerto do julgado e as razões fáticas e jurídicas que justificariam sua reforma.

In
casu
, da análise acurada das razões recursais, verifica-se que, não obstante a similitude de alguns argumentos com aqueles deduzidos na petição inicial - o que, per se, não configura violação ao princípio da dialeticidade -, o Apelante impugnou especificamente os fundamentos da sentença, notadamente quanto à análise da abusividade dos juros, que, segundo alega, teria sido superficial, limitando-se à comparação da taxa pactuada na Cédula de Crédito Bancário com a taxa média de mercado, sem considerar a evolução da dívida desde sua origem.

Ademais, o
a
pelante suscitou preliminar de cerceamento de defesa, em razão da ausência de produção de prova pericial contábil, questão esta que não poderia ter sido deduzida na petição inicial, porquanto decorrente do próprio julgamento antecipado da lide.

Conforme orientação do STJ
"a repetição dos argumentos declinados na inicial ou na peça de defesa não é motivo bastante para inviabilizar o conhecimento da apelação quando estiver nítido o interesse de reforma da sentença, conforme ocorreu no caso em exame"
(
AgInt no AREsp 976.892/GO
, Rel. MinistroRaul Araújo, Quarta Turma,
DJe
29/8/2017)
.

Nesse sentido
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERENTE. 1. A reprodução da defesa deduzida em contestação em sede de apelação, quando, em tese, apta a infirmar a sentença, não constitui ofensa ao princípio da
dialeticidade. Precedentes.1.1. Razões do recurso de apelação que demonstram o interesse da parte na reforma da sentença. 2. Agravo interno desprovido. (STJ -
AgInt
no REsp: 1823145 SP 2019/0185812-0, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/10/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
11/10/2019)

A propósito, também esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO, POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – TESES NÃO DISCUTIDAS NO PROCESSO – INOVAÇÃO RECURSAL – NÃO CONHECIMENTO – ISSQN – COMPARTILHAMENTO DE INFRAESTUTURA (POSTES) – CONTRATOS PUROS – OBRIGAÇÃO DE DAR – ESPÉCIE DE LOCAÇÃO DE BENS – AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – SÚMULA VINCULANTE N. 31, DO STF – NÃO PROVIMENTO. Deve ser rejeitada a preliminar de não conhecimento do Apelo, por ausência de dialeticidade, quando as razões recursais combatem os termos da sentença e encontram-se associadas aos temas abordados. (...) (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002408-96.2021.8.11.0011, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 01/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/04/2024)

Destarte, considerando que o recurso apresenta fundamentação suficiente para permitir a compreensão da controvérsia e possibilitar o contraditório, não há que se falar em inobservância ao princípio da dialeticidade
.

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (Preliminar - Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Quanto à preliminar de cerceamento de defesa, suscitada pelo apelante, cumpre
estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise.

O julgamento antecipado da lide, previsto no ordenamento jurídico pátrio, configura técnica de abreviação procedimental que visa à concretização do princípio da duração razoável do processo, permitindo ao magistrado proferir sentença de mérito quando a questão de mérito for unicamente de direito ou, sendo de direito e de fato, não houver necessidade de produção de outras provas.

A questão preliminar suscitada pelo
a
pelante demanda análise pormenorizada, à luz dos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como das normas processuais que regem a produção probatória.

O direito à produção de provas, conquanto não seja absoluto, constitui corolário dos princípios do contraditório e da ampla defesa, insculpidos no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, sendo certo que sua limitação somente se justifica quando a prova pretendida se mostrar irrelevante, impertinente ou protelatória, ou quando os fatos que se pretende provar já estiverem devidamente comprovados por outros meios.

In
casu
, o magistrado a quo, entendendo que a matéria versada nos autos era exclusivamente de direito, promoveu o julgamento antecipado da lide, com fulcro no art. 355, inciso I, do
CPC
, dispensando a produção de prova pericial contábil requerida pelo Embargante, ora Apelante.

Ocorre que, da análise acurada dos autos, verifica-se que a controvérsia não se limita à discussão acerca da abusividade da taxa de juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário, mas abrange, também, a evolução da dívida desde sua origem - gastos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com cartão de crédito em março de 2020 - até o valor executado - R$ 55.014,16 (cinquenta e cinco mil, quatorze reais e dezesseis centavos).

Na origem, o ora Apelante ajuizou Embargos à Execução em face da Apelada, buscando desconstituir ou reduzir o valor da execução de uma Cédula de Crédito Bancário (CCB) nº 15337290, no valor de R$ 55.014,16 (cinquenta e cinco mil, quatorze reais e dezesseis centavos), sustentando, em síntese: (i) a aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) a ocorrência de onerosidade excessiva no negócio jurídico; e (
iii
) a incidência de juros remuneratórios abusivos.

Aduziu o Embargante, ora Apelante, que a dívida
originou-se
de gastos de R$ 10.000,00 com cartão de crédito em março de 2020, valor este que, segundo alega, foi indevidamente multiplicado em razão da aplicação de juros abusivos pela instituição financeira, culminando em uma suposta novação que resultou na Cédula de Crédito Bancário com valor de R$ 18.993,
40 e
, após parcelamento, atingindo o montante de R$ 55.014,16, objeto da execução.

Apresentou o Embargante cálculo alternativo, demonstrando que, com a aplicação do INPC para correção monetária e juros legais de 1% ao mês, o valor devido seria de R$ 20.208,84, configurando, assim, um excesso de execução de R$ 34.805,32
.

Nesse contexto, o a
pelante sustenta que a dívida original foi indevidamente multiplicada em razão da aplicação de juros abusivos pela instituição financeira, culminando em uma suposta novação que resultou na Cédula de Crédito Bancário com valor de R$ 18.993,40 e, após parcelamento, atingindo o montante de R$ 55.014,16
.

Para a aferição da veracidade de tal alegação, mostra-se imprescindível a realização de perícia contábil, com o escopo de verificar a evolução da dívida desde sua origem, identificando os encargos aplicados e sua conformidade com as normas legais e contratuais.

A prova pericial contábil,
in
casu
, não se afigura irrelevante, impertinente ou protelatória, mas, ao revés, apresenta-se como meio probatório adequado e necessário para a elucidação da controvérsia, notadamente quanto à alegação de excesso de execução.

Impende consignar, outrossim, que o julgamento antecipado da lide, com a consequente dispensa da produção de prova pericial contábil, impossibilitou ao Apelante demonstrar o alegado excesso de execução, cerceando, assim, seu direito à produção de provas e, por conseguinte, seu direito de defesa.

Nesse diapasão, considerando que a prova pericial contábil se mostra imprescindível para a elucidação da controvérsia, notadamente quanto à evolução da dívida desde sua origem até o valor executado, forçoso reconhecer a ocorrência de cerceamento de defesa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a regular instrução processual.

Considerando o acolhimento da preliminar de cerceamento de defesa, com a consequente anulação da sentença recorrida e determinação de retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil, resta prejudicada a análise do mérito recursal.

Não obstante,
ad
argumentandum
tantum
, impende tecer algumas considerações acerca das questões meritórias suscitadas pelo Apelante, as quais deverão ser objeto de análise pelo juízo a quo após a regular instrução processual.

A sentença recorrida reconheceu expressamente a aplicabilidade do
CDC
à relação jurídica estabelecida entre as partes, em consonância com o entendimento consolidado na Súmula 297 do
STJ
.

Ocorre que, não obstante o reconhecimento formal da aplicabilidade do diploma consumerista, o magistrado a quo não aplicou, na prática, os princípios e normas que regem as relações de consumo, notadamente quanto à inversão do ônus da prova.

O art. 6º, inciso VIII, do
CDC
estabelece como direito básico do consumidor "a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências".

In
casu
, verifica-se a presença dos requisitos autorizadores da inversão do ônus da prova, quais sejam, a verossimilhança das alegações do consumidor e sua hipossuficiência técnica em relação ao fornecedor.

A verossimilhança das alegações do
a
pelante decorre da significativa diferença entre o valor original da dívida - R$ 10.000,00 (dez mil reais) - e o valor executado - R$ 55.014,16 (cinquenta e cinco mil, quatorze reais e dezesseis centavos) -, o que, prima facie, sugere a possibilidade de aplicação de encargos excessivos.

A hipossuficiência técnica, por sua vez, manifesta-se na dificuldade do consumidor em produzir prova acerca dos encargos aplicados pela instituição financeira, uma vez que esta detém todas as informações e documentos relativos à evolução da dívida.

Destarte, impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade dos encargos aplicados e a inexistência de excesso de execução.

O Apelante sustenta que a análise da abusividade dos juros foi superficial, pois se limitou a comparar a taxa pactuada na Cédula de Crédito Bancário com a taxa média de mercado do BACEN, desconsiderando a principal tese do Apelante, qual seja, a abusividade na formação da dívida que precedeu a novação e na própria novação.

Com efeito, a sentença recorrida limitou-se a analisar a taxa de juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário - 2,00% ao mês e 26,82% ao ano -, concluindo pela
inexistência de abusividade, por entender que tal taxa estaria em conformidade com a taxa média de mercado do Banco Central à época.

Ocorre que o Apelante não se insurgiu apenas contra a taxa de juros pactuada na Cédula de Crédito Bancário, mas, principalmente, contra a evolução da dívida desde sua origem - gastos de R$ 10.000,00 (dez mil reais) com cartão de crédito em março de 2020 - até o valor da novação - R$ 18.993,40 (dezoito mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta centavos).

Sustenta o Apelante que a dívida original foi indevidamente multiplicada em razão da aplicação de juros abusivos pela instituição financeira, culminando em uma suposta novação que resultou na Cédula de Crédito Bancário com valor já inflacionado.

Invoca, ainda, a aplicação da Súmula 286 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores".

Com efeito, a novação, enquanto forma de extinção de obrigações, pressupõe a existência de uma obrigação anterior válida, não podendo ser objeto de novação obrigações nulas ou extintas, consoante dispõe o art. 367 do Código Civil.

Destarte, se a dívida original, antes da novação, já estava maculada por juros abusivos que a inflacionaram de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 18.993,40 (dezoito mil, novecentos e noventa e três reais e quarenta centavos), a novação que deu origem à Cédula de Crédito Bancário é, consequentemente, nula ou passível de revisão em sua essência.

Impende consignar, outrossim, que a renegociação de contrato bancário ou a confissão de dívida não impede a possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos anteriores, consoante entendimento consolidado na Súmula 286 do
STJ.

Destarte, mostra-se imprescindível a análise da evolução da dívida desde sua origem, identificando os encargos aplicados e sua conformidade com as normas legais e contratuais, o que somente será possível após a realização de prova pericial contábil.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e, por conseguinte, anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para a realização de prova pericial contábil, com o escopo de verificar a evolução da dívida desde sua origem até o valor executado, identificando os encargos aplicados e sua conformidade com as normas legais e contratuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026